Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800751-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO ORA EMBARGADA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO RECOLHIMENTO DO PACIENTE À PRISÃO – ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO.

1.
Não houve qualquer vicio ou omissão nos argumentos utilizados por esta relatora para demonstrar as razões que a levaram a votar pelo não conhecimento do habeas corpus movido pela defesa. Ao contrário, o voto está claro e incontroverso.

2.
In casu
, o prévio recolhimento do paciente ao cárcere configura condição excessivamente gravosa, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar ao causídico formular os pedidos inerentes à execução da pena perante ao Juízo da Execução. Restou-se demonstrada a excepcionalidade que autoriza a expedição do guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, não podendo tal procedimento ser condicionado ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere.

EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. De ofício,
determino a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento do paciente ao cárcere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, de ofício, determino a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento do paciente ao cárcere. nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão ID. nº 18642997 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos e não conheceu do habeas corpus interposto pelo embargante sob alegação de omissão.

O embargante se insurgiu contra o acórdão alhures indicado, alegando omissão, por não lhe ter sido determinada a expedição de contramandado de prisão.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, extrai-se que a Defesa do paciente, formulou pedido de realização da detração penal antes da expedição da guia definitiva em razão do
quantum
da pena abatida ser mais favorável ao agente, com fixação de regime menos gravoso, bem como para que seja expedido o contramandado de prisão, renovando-se o prazo para apresentação espontânea do paciente ao juízo competente.

Compulsando os autos, verifica-se que o habeas corpus foi incluído na pauta de julgamentos da 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 10h do dia 19 de março de 2024 (terça-feira) e término às 10h do dia 21 de março de 2024 (quinta-feira), o qual não foi conhecido, entretanto, de ofício, concedido parcialmente a ordem, para que o juízo da execução penal reconheça o tempo que o paciente cumpriu medidas cautelares alternativas à prisão, para fins de detração da pena.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que na verdade, não houve qualquer vicio ou omissão nos argumentos utilizados por esta relatora para demonstrar as razões que a levaram a votar pelo não conhecimento do habeas corpus movido pela defesa. Ao contrário, o voto está claro e incontroverso.

Quanto ao despacho exarado pelo Juízo
a quo
(ID. nº 18676478):
“considerando que este Juízo concordiense não é competente pela execução penal em regime semiaberto e/ou fechado, ACAUTELEM-SE os autos em secretaria até que o sentenciado EDIMILSON VIEIRA DE SOUZA apresente-se para cumprimento da pena, oportunidade na qual deverá a secretaria judicial expedir a competente guia de execução definitiva e imediatamente remetê-la ao Juízo da Execução Penal do local onde ocorrer a apresentação.”,
verifica-se que no caso, porém, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não teria sido cumprido, obstando o início da execução.

É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP, verbis:
“transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

Percebe-se, portanto, que, no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa a coacto numa espécie de limbo jurídico, em que fica impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

Com efeito, na espécie, vislumbra-se circunstância excepcional e específica, em que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal cria peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis.

No presente
mandamus
, restou demonstrada a excepcionalidade que autoriza a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, não podendo tal procedimento ser condicionado ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, TENDO SIDO ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO COACTO AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. PLEITOS EXECUTÓRIOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA DO PACIENTE, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.

1. A condenação do paciente pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitou em julgado, tendo o juízo coator determinado a expedição do mandado de prisão e, posteriormente ao seu cumprimento, a expedição da guia executória definitiva. Todavia, a diligência ainda não fora cumprida. Inconformada, a defesa pleiteou ao Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a expedição da guia de execução definitiva do apenado, independentemente do cumprimento do mandado prisional, o qual indeferiu o pedido, em 20/01/2022, ao entender que: "a guia de execução definitiva pressupõe o recolhimento do sentenciado ao cárcere.".

2. Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, encerra-se a jurisdição em relação ao juiz de conhecimento e passando a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

3. É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP, verbis: "transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução".

4. No caso, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não fora cumprido até a presente data, obstando o início da execução. Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos do condenado até que ocorresse o seu recolhimento. Percebe-se, portanto, que no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa o coacto numa espécie de limbo jurídico, onde permanece impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

5. Não obstante, verifica-se que em recentes e reiterados julgados tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente.

6. As Cortes Superiores têm reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STJ;

7. Na espécie, a então relatora deferiu o pedido de liminar de acordo com os precedentes superiores, determinando a imediata expedição da guia de execução definitiva do paciente, independente do cumprimento do seu mandado de prisão. Portanto, a guia de execução definitiva do coacto já se encontra expedida desde 31/01/2022 e formado o processo de execução, autuado sob o nº 2000232-06.2022.8.14.0401, conforme pesquisa realizada junto ao sistema de execução penal SEEU. Desse modo, não seria razoável, neste momento, cassar a liminar deferida e anular o processo de execução já em tramitação, considerando, sobretudo, que tal medida não causa qualquer prejuízo tanto ao paciente, quanto à Justiça Pública ou ao jurisdicionado.

8. Ordem conhecida e CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800667-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/04/2022)

HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. In casu, o prévio recolhimento do paciente ao cárcere configura condição excessivamente gravosa, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar ao causídico formular os pedidos inerentes à execução da pena perante ao Juízo da Execução. Restou-se demonstrada a excepcionalidade que autoriza a expedição do guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, não podendo tal procedimento ser condicionado ao prévio recolhimento do paciente ao cárcere. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812501-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022)

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de omissão apontada pela Defesa, entretanto, de ofício, determino a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento da paciente ao cárcere.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 11/04/2024